Tribunal: TJMT
Processo: 1015847-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015847-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO – OBSTACULIZAR A INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO SEGURO GARANTIA – SEM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, mediante ação cautelar, antes da execução da dívida, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, contudo, tal garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CLARO S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito n. 1026818-31.2021.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada para suspender a multa imposta nos autos do processo administrativo até o julgamento final da ação.

Em suas razões recursais, a agravante alega que, em que pese o juízo
a quo
ter afirmado que não há comprovação de qualquer vício no procedimento administrativo, o que inviabilizaria a concessão da tutela de urgência na forma do art. 300 do CPC, realizou a garantia do juízo para possibilitar a emissão da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa.

Salienta que a execução fiscal lhe trará consequências nefastas e abruptas, uma vez que a impossibilidade de emissão de certidões que atestem sua regularidade fiscal, prejudicará o regular desenvolvimento de suas atividades.

Aduz que apresentou apólice de seguro garantia n. 02-0775-0634551, emitida por empresa idônea e que possui os mesmos critérios de correção de débitos inscritos em Dívida Ativa determinado pela Fazenda Pública Estadual.

Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e que o Estado se abstenha de promover a inscrição dos débitos no CADIN Estadual ou a realização de protesto, até a decisão final de mérito. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (id. 101811983).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 1046975041).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CLARO S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito n. 1026818-31.2021.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada para suspender a multa imposta nos autos do processo administrativo até o julgamento final da ação.

Pois bem.

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Passo à análise do cerne da questão, que é dirimir se estão presentes os requisitos capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória, consistente em emitir certidão positiva com efeitos de negativa e a abstenção da promoção de inscrição dos débitos no CADIN Estadual ou realização de protesto até a decisão final de mérito.

Consoante irresignação do agravante, a ação anulatória foi proposta exclusivamente para que o suposto débito objeto do Processo Administrativo n. 01150251751, em que foi condenado ao pagamento de multa no montante de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), não o impeça de obter a certidão de regularidade fiscal, bem como não se apresente como fundamento para a sua inscrição perante os órgãos de restrição de crédito.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, oferecer garantia para o pagamento do débito fiscal, com fito de obter certidão positiva com efeito de negativa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
‘O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.'
Portanto, a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo”.
(REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018).

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa
(CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. (...)” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

No caso em dos autos, o agravante ofereceu como caução uma apólice de seguro garantia n. 02-0775-0634551 – Juntos Seguros, no valor de R$61.543,38 (sessenta e um mil reais, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos).

Conforme inciso II, do artigo do art. 9o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), acrescentado recentemente pela Lei no 13.043/2014, o oferecimento de carta fiança ou seguro garantia é admitido como forma de garantia da execução.
In verbis
:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(...).

Dessa forma, o oferecimento de apólice de seguro é suficiente como garantia do juízo, de modo que é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Por outro lado, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, embora seja suficiente para fins de expedição de Certidão Positiva com efeitos de negativa, tal garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, por não estar inserida no rol taxativo do art. 151 do CTN, pelo que não pode ser equiparado ao depósito integral do débito. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NOS TERMOS DO ART. 151 DO CTN, É INCABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NA OFERTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA (SÚMULA 112/STJ), O QUE NÃO IMPEDE, TODAVIA, A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, A TEOR DO ART. 206 DO CTN. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Proferida pelo eminente Ministro LUIZ FUX, a decisão ora agravada assentou, em apertada síntese, que
a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas, o de garantir o débito exeqüendo, em equiparação ou antecipação à penhora, permitindo-se, neste caso, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(DJe de 03.03.2011). 2. Entrementes, em seu dispositivo, tal decisão negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve, assim, o acórdão recorrido, que, fundado no Enunciado 112 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão do Magistrado de piso que, por sua vez, em pedido de antecipação de tutela, indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, por outro lado, concedeu medida cautelar incidental, para suspender os efeitos do Auto de Infração que constituiu o imposto devido, bem como determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, uma vez ofertada, em garantia, Carta de Fiança Bancária. 3. Agravo Regimental provido para, provendo-se o Agravo de Instrumento, conhecer do Recurso Especial e dar-lhe provimento, reformando-se, em parte, o acórdão recorrido, para restabelecer a decisão de primeiro grau, mas apenas na parte em que determinou a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.” (AgRg no Ag 1185481/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 05/11/2013). (Destaquei).

Assim, garantido o Juízo por meio de seguro

garantia idôneo e admitida a expedição de certidão positiva

com efeitos de negativa, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 4.
Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPN-EN), bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do SERASA, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais.
RECURSO PROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31-07-2019)

Logo, evidenciado que a decisão agravada se encontra em dissonância à orientação do Tribunal da Cidadania, bem como, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a modificação da decisão objurgada.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, parta determinar a emissão de certidão positiva com efeito negativo, bem como para obstar a inclusão do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes decorrente do débito objeto do Processo Administrativo n. 01150251751, sem, contudo, determinar suspensão da exigibilidade do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022